Tribunal: STF
Processo: Rcl 57817
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Daniel Amaral Pugliese Pereira formalizou reclamação na qual afirma que a Juíza de Direito da 40ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    É o relatório. Decido.



    2. As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Igual previsão encontra-se no art. 102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões. 



    Tal o contexto, reputo inviável o prosseguimento desta reclamação.



    É que, conforme informações prestadas a esta Suprema Corte pela autoridade reclamada, verifica-se que o ora reclamante insurge-se, na verdade, contra decisão que indeferiu pedido de medida liminar por ele formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 0806684- 94.2023.8.19.0001, e não contra ato decisório que negou o direito de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do Inquérito Policial nº 016-12251/2021. 



    Confira-se, por relevante, as informações prestadas pelo Juízo da 40ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ:



    Cuidam os autos principais do Mandado de Segurança com pedido liminar nº 0806684- 94.2023.8.19.0001, impetrado por DANIEL AMARAL PUGLIESE PEREIRA, tendo como a autoridade coatora a DELEGADA DE POLICIA DA DELEGACIA DE DESCOBERTAS DE PARADEIRO DO RIO DE JANEIRO, sob o fundamento, em apertada síntese, de que estaria sendo impedido de ter acesso aos autos do inquérito policial de nº 016-12251/2021, em tramitação naquela Delegacia.



    O pedido liminar foi indeferido conforme decisão constante do id. 43632873, abaixo transcrita:



    [...]



    Não há, smj, qualquer constrangimento ilegal supostamente cometido por parte desta autoridade a ser sanado. 



    Eventual descumprimento de Sumula Vinculante, que é justamente o objeto da presente ação, caso tenha ocorrido, se deu por parte da Delegada de Polícia e não por este juízo.



    Cumpre ressaltar que o descontentamento com a decisão que não concedeu a tutela requerida nestes autos desafia agravo de instrumento e não reclamação constitucional, conforme artigo 7º, § 1 da Lei 12.016/09. 



    Em tempo, os autos encontram-se aguardando a manifestação do Ministério Público em obediência ao devido processo legal. (grifei)



    Assim, não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação ao paradigma invocado.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Em casos fronteiriços esse é o entendimento adotado por esta Suprema Corte, confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ- -LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 32.333 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO E RESTRIÇÃO DE ACESSO INTEGRAL A ELEMENTOS DE PROVAS. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 33.727 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    Ressalto, por fim, que é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR, Edson Fachin).



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente